Tribunal: TJES
Processo: 5005714-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Exclusão - ICMS; Compensação
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005714-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IMPAR VEICULOS E PECAS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO DE 2022. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO SEM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão da Quarta Câmara Cível que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta contra sentença concessiva de segurança impetrada por Impar Veículos e Peças Ltda., para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no início do exercício de 2022, à luz da Lei Complementar nº 190/2022 e do Tema 1093 do STF, declarando o direito à restituição do indébito tributário, a ser requerido pela via própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao não cabimento de mandado de segurança para aplicação de efeitos patrimoniais pretéritos e por exigência d einstrução probatória, além da ausência de lei estadual específica que autorize a compensação do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para reexame da matéria decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos essenciais, ao reconhecer a limitação temporal da exigibilidade do ICMS-DIFAL com base na anterioridade nonagesimal e ao consignar a adequação do mandado de segurança quando apenas requer a declaração do direito à restituição, exigindo, porém, que a efetivação se dê por via própria, em consonância com a Súmula 271/STF.

6. A oposição dos embargos revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, sem identificação de vício que enseje sua modificação, o que inviabiliza seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios objetivos da decisão judicial.

2. Não há omissão no acórdão que reconhece a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no início de 2022 com base na anterioridade nonagesimal, limitando os efeitos da declaração conforme a Súmula 271/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do r. acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, cuja ementa colaciona-se a seguir:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO DIFAL/ICMS – EXERCÍCIO DE 2022 – TEMA 1093/STF – LEI COMPLEMENTAR N.º 190/22 – ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal pronunciou a inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquotas do imposto sobre circulação e serviços (DIFAL/ICMS), introduzido pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, sem prévia edição de lei complementar federal, modulando os efeitos da declaração para 01.01.2022, ressalvadas as ações em curso, isto é, aquelas ajuizadas até 24.02.2021 (quando iniciado o julgamento do referido Tema 1093/STF).

2. A cobrança do DIFAL/ICMS, que veio a ser regulamentada pela Lei Complementar Federal n.º 190/2022, deve respeitar, no exercício de 2022, a anterioridade nonagesimal, à luz do disposto no artigo 150, III, “c”, da Constituição Federal.

3. O mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à restituição de tributos, sendo que, concedida a ordem, o pedido deve ser requerido na esfera administrativa, restando, assim, inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus (Súmula 271/STF). Precedentes.

4. Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada em seus demais termos.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto aos seguintes tópicos: (i) vedação a efeitos patrimoniais pretéritos no mandado de segurança, à luz da Súmula 271/STF; (ii) necessidade de prova do não repasse do encargo financeiro (art. 166 do CTN), incompatível com a via mandamental; e (iii) ausência de lei estadual específica que autorize a compensação de ICMS, conforme arts. 170 e 170-A do CTN e precedentes do STJ e do próprio TJES.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5005714-13.2022.8.08.0024

Embargante:
Estado do Espírito Santo

Embargado:
Impar Veículos e Peças Ltda.

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e
não relacionados à discordância com o
decisum
,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, no qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

Pois bem. No presente caso, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao não enfrentar (i) a vedação a efeitos patrimoniais pretéritos no mandado de segurança, à luz da Súmula 271/STF; (ii) a necessidade de prova do não repasse do encargo financeiro (art. 166 do CTN), incompatível com a via mandamental; e (iii) a ausência de lei estadual específica que autorize a compensação de ICMS, conforme arts. 170 e 170-A do CTN e precedentes do STJ e do próprio TJES.

Todavia, o v. acórdão não padece dos alegados vícios de omissão, até porque o cerne do julgamento resume-se precisamente à discussão quanto ao cabimento da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Espírito Santo, à luz da constitucionalidade da cobrança do tributo, da aplicação da anterioridade nonagesimal e do cabimento e adequação do mandado de segurança no caso concreto, bem como a possibilidade de se ver declarado o direito à repetição do indébito por essa via.

A conclusão desta Colenda Câmara foi no sentido de que a inexigibilidade do DIFAL no ano de 2022 fica limitada ao período de 90 dias contados da publicação da LC n. 190/2022 (publicada em 05/01/2022), pois o
writ
foi impetrado em 23/02/2022 e, portanto, não alcançado pela ressalva da modulação feita pelo STF no Tema 1.093 de repercussão geral, e que o mandado de segurança é adequado para declarar o direito à restituição, mas que sua efetivação deve se dar na esfera própria, administrativa ou judicial, à luz da Súmula 271 do STF,

Vejamos o v. acórdão embargado

(id. 10443127):

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO DIFAL/ICMS – EXERCÍCIO DE 2022 – TEMA 1093/STF – LEI COMPLEMENTAR N.º 190/22 – ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal pronunciou a
inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquotas do imposto sobre circulação e serviços (DIFAL/ICMS), introduzido pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, sem prévia edição de lei complementar federal, modulando os efeitos da declaração para 01.01.2022, ressalvadas as ações em curso, isto é, aquelas ajuizadas até 24.02.2021
(quando iniciado o julgamento do referido Tema 1093/STF).

2. A cobrança do DIFAL/ICMS, que veio a ser regulamentada pela Lei Complementar Federal n.º 190/2022,
deve respeitar, no exercício de 2022, a anterioridade nonagesimal
, à luz do disposto no artigo 150, III, “c”, da Constituição Federal.

3.
O mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à restituição de tributos, sendo que, concedida a ordem, o pedido deve ser requerido na esfera administrativa, restando, assim, inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus (Súmula 271/STF). Precedentes.

4. Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada em seus demais termos.

Vale ressaltar apenas que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a superveniência da Lei Complementar nº 190/2022, em tese, não implicou em instituição ou majoração de tributo, tendo em vista que a cobrança do DIFAL-ICMS foi autorizada pela EC nº 87/2015 e já havia sido instituída pela Lei Estadual 11.181/2020, que tratou sobre o tema, ao incluir o inciso XVI e os §§ 8º e 9º ao art. 3º na Lei 7.000/2001, que dispõe sobre o ICMS no âmbito do Estado do Espírito Santo. Isto é, se já vigente a legislação estadual que instituiu a exação, em verdade ela apenas passou a produzir efeito a partir da publicação da LC nº 190/22, conforme decidiu a Suprema Corte quando do julgamento do Tema nº 1.093.

Verifica-se, portanto, que o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso.

Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração,
mas não os acolho.

É como voto.